Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NO TOCANTE AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. PRQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu da apelação no ponto relativo ao pedido de gratuidade de justiça, por constatar que a matéria já havia sido objeto de agravo de instrumento anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber acerca da existência de supostos vícios no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, de forma expressa, convergente e precisa, restaram suficientemente indicados os fundamentos que levaram ao desprovimento do agravo interno. Claramente consignados os motivos que ensejaram a inadmissibilidade da apelação no tocante à renovação do pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação sem alteração do contexto fático-jurídico anterior, de sorte que inexistem justificativas para realização de ajustes posteriores tampouco para alteração do julgado.
4. A mera discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico produzido não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
5. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o próprio agravo, o que se mostra inviável pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2078718, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10/12/2025; Acórdão 2056147, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09/10/2025.